Tribunal: TJBA
Processo: 8033783-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033783-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEONIDAS GEORGE DE SOUZA MIRANDA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CURSO DO FEITO PRINCIPAL. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para nomeação imediata do agravante, aprovado em concurso público para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, fora do número de vagas previstas no edital, sob a alegação de preterição por contratações terceirizadas. 2. In casu. o agravante foi classificado na 18.ª Colocação para o cargo de Operador de Processos de Água e de Esgoto na região metropolitana de Salvador - Saubara, nas vagas reservadas a negros e pardos, ID 501261502. 3. Segundo o Edital anexado no ID 501261506, para o município de Saubara, foram previstas quatro vagas para ampla concorrência e quatro vagas reservadas para negros e pardos. II. Questão em discussão: 4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada que determine a nomeação imediata de candidato aprovado fora do número de vagas, com base na alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso. III. Razões de decidir: 5. A jurisprudência do STF (Tema 784) admite o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em casos de preterição arbitrária e imotivada, desde que demonstrada de forma cabal durante a vigência do certame. 6. A concessão de tutela satisfativa exige demonstração inequívoca da equivalência entre funções exercidas por terceirizados e o cargo efetivo, sua ocorrência dentro do prazo de validade do concurso, e quantitativo suficiente para alcançar a posição do agravante — elementos não suficientemente demonstrados nos autos. 7. O prazo de validade do certame expirou em 25/03/2025, antes do ajuizamento da demanda, e a cognição sumária não permite verificar os requisitos exigidos para concessão da medida, fazendo-se necessária a instrução processual no feito de origem. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas somente se justifica quando comprovada, de forma inequívoca e durante a validade do certame, a preterição por contratações arbitrárias e imotivadas de terceirizados. 2. A concessão de tutela satisfativa exige prova robusta da equivalência funcional, da quantidade de contratações e da correlação com a lotação prevista no concurso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, p.u., 1.019, I e 300; CF/1988, art. 37, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, Súmula nº 15. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º 8033783-55.2025.8.05.0000, em que é agravante, LEONIDAS GEORGE DE SOUZA MIRANDA e agravada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça